Tribunal: TJSP
Processo: 9000145-07.2012.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000145-07.2012.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OI
MÓVEL
S.A.
(ATUAL
DENOMINAÇÃO),
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000145-07.2012.8.26.0090
2
Apelação 9000145-07.2012.8.26.0090
Apelante: Oi Móvel Sociedade Anônima
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 45. 596.
Apelação.
Embargos
a
execução
fiscal.
Multa
administrativa. Exercício de 2009. Descumprimento de
postura municipal. Funcionamento de estação de rádio-base
sem licença municipal. Atividade fiscalizatória de
competência do município. Exercício de poder de polícia.
Precedentes desta corte. Admissibilidade da cobrança.
Sentença mantida. Recurso denegado.
Cuida-se de embargos a execução fiscal, esta
movida pelo município de São Paulo em face de Oi Móvel Sociedade Anônima
(atual denominação de TNL PCS Sociedade Anônima), com vistas a cobrança de
multa administrativa por descumprimento de postura municipal (falta de licença
de funcionamento de estação de rádio-base ERB) do exercício de 2009.
Alega a embargante que a competência para
fiscalizar sua atividade é privativa da União, nos termos do artigo 22, IV, da
Magna Carta; aduz que licença de funcionamento foi concedida pela Agência
Nacional de Telecomunicações ANATEL; sustenta nulo o auto de infração por
falta de fundamentação; pleiteia extinção da cobrança.
Rejeitados
os
embargos,
apela
tempestivamente a embargante: insiste nos argumentos antes expostos e requer
inversão do resultado do julgamento.
Recebido
e
processado o recurso, nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua mantença.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo não admite provimento.
Com efeito.
Malgrado os argumentos expendidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000145-07.2012.8.26.0090
3
apelante, a sentença está correta e há de prevalecer por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in
verbis”:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das
razões de decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR -
POSSIBILIDADE. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos
fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja
fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada
pertinente. 2. Não incorre em omissão o acórdão que adota os fundamentos da
sentença como razão de decidir. 3. Recurso especial improvido” (recurso especial
592.092 / AL, relatora Ministra Eliana Calmon).
Cumpre esclarecer: nulidade nenhuma inquina
o auto de infração (folhas 3/7 dos autos da execução), porquanto mencionada a
razão de imposição da multa (“instalação de estação e rádio base, sem alvará de
execução”) e os dispositivos legais violados (artigo 14 da Lei Municipal
13.756/04 e artigo 14 do Decreto Municipal 44.944/04).
A multa administrativa tem por supedâneo o
estatuído no artigo 14 da Lei Municipal 13.756/04, a seguir transcrito:
“Art. 14 A instalação de Estação Rádio-base
depende da expedição de Alvará de Execução”.
Com base no poder de polícia pode o ente
político exigir que a utilização de estação de rádio-base ERB seja precedida de
licença municipal e, descumprida a obrigação, aplicar multa ao infrator.
Isso porque o município, para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000145-07.2012.8.26.0090
4
observância de posturas municipais, fiscaliza equipamentos instalados em vias
públicas, dentre os quais estão torres e antenas de transmissão e recepção de
dados e voz. Confiram-se, a pelo, decisões desta corte:
“Apelação em mandado de segurança. Taxa de
fiscalização pela ocupação do solo por postes de iluminação (ano de 2004).
Município de Bauru. Cabimento. Ocorrência do poder de polícia referido no art.
77, CTN e 145, II, CF. Competência fiscalizatória do Município. Recursos
providos.” (apelação 467.428-5/8-00, relator Desembargador Rodrigues de
Aguiar);
“Apelação
Ação anulatória
Taxa de
Licença para Funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão e recepção de
dados e voz Instituição pela Lei Complementar municipal de Sabino n. 48/2009
Estação Rádio-Base (ERB) Poder de polícia caracterizado Dispensa de
comprovação da efetiva atividade fiscalizatória do ente tributante Interesse
local evidenciado Competência legislativa municipal configurada Inteligência
do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal Alegação de usurpação da
competência legislativa da União afastada Precedentes jurisprudenciais
Tributação que encontra respaldo na Lei Geral de Telecomunicações n. 9472/97
e
no
Decreto
2056/96

Recurso
desprovido.”
(apelação
0007144-83.2010.8.26.0322, relator Desembargador Roberto Martins de Souza).
Eis excertos da decisão por último referida:
“Indiscutível é a admissibilidade da cobrança
de taxa em razão do exercício do poder de polícia pelo Poder Público, anotando-
se que a comprovação do efetivo exercício de tal poder é dispensável, sendo
suficiente a sua potencial existência, (...)
....................................................................
“Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade ou
inconstitucionalidade na instituição e cobrança da Taxa de Licença para
Funcionamento de torres e antenas em apreço pela apelada, pois instaladas dentro
de seu limite territorial.
....................................................................

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000145-07.2012.8.26.0090
5
“Desse modo, inquestionável interesse dos
municípios em legislar sobre a matéria discutida nestes autos, uma vez que a
instalação de ERB ́s é questão eminentemente de interesse local, o que legitima a
instituição da cobrança da referida taxa pelo Município, dentro da competência
legislativa que lhe é conferida constitucionalmente, nos termos do art. 30, incisos
I e VIII, da CF, pois inegável que a ocupação do solo urbano com equipamentos
que emitem ondas de radiação representa risco potencial ao meio ambiente,
cabendo ao Município promover o adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano.
“Não se pode confundir a competência da
União para legislar sobre telecomunicações e a competência municipal para
legislar sobre matéria de seu peculiar interesse no tocante ao uso e ocupação do
solo.
....................................................................
“Ademais, a Lei Geral de Telecomunicações n.
9472/97 dispõe no art. 74: 'A concessão, permissão ou autorização de serviço de
telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de
engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à
construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros
públicos', o que reforça a legitimidade municipal em fiscalizar e tributar
atividades desenvolvidas em seu perímetro urbano.”
Tem-se, destarte, que a cobrança de multa
administrativa é legítima. Daí por que não é caso de dar guarida à pretensão
formulada na petição inicial.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e
mantém-se, qual lançada, a sentença. Outrossim, com esteio no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 11%
(onze por cento) do valor dado a causa.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000145-07.2012.8.26.0090
6